Tribunal: TJSP
Processo: 2199042-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À PENHORA – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Decisão acertada – Hipótese em que os documentos juntados aos autos infirmam a declaração de pobreza apresentada pela embargante, aqui agravante – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2199042-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MARCIA CANDIA MACIEL, é agravado JORGE EMÍLIO MEDAUAR
JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199042-98.2020.8.26.0000
Processo de origem no 1032017-71.2020.8.26.0002
Agravante: Marcia Candia Maciel
Agravado: Jorge Emílio Medauar Júnior
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 13a Vara Cível
MMa. Juíza de 1a instância: Fernanda Soares Fialdini
VOTO No 39181
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À
PENHORA
JUSTIÇA GRATUITA
Indeferimento
Decisão
acertada
Hipótese em que os documentos juntados aos
autos infirmam a declaração de pobreza apresentada pela
embargante, aqui agravante Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo interposto em face da r. decisão
copiada às fls. 29 que, em sede de embargos à penhora opostos pela
agravante em face do agravado, pelos motivos já expostos nos
embargos à execução 1068343-64.2019, indeferiu a gratuidade de
justiça à embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Inconformada, sustenta a agravante que o indeferimento
precoce da gratuidade se deu com fulcro em decisão proferida nos
Embargos à Execução, um processo autônomo, apresentando fatos e
condições financeiras suas do ano de 2018, ao passo que sua
declaração de 2019 demonstra que não existe mais nenhuma
condição de suportar as custas processuais. Atualmente, sua situação
financeira é de extrema dificuldade, com empréstimos em aberto,
nome protestado, cartão de crédito cancelado em fase de
cobrança, sem automóvel e etc.. Alega, outrossim, que não é
empresária, pois as atividades da empresa “Lava Jato” foram
encerradas. Acrescenta, por fim, que, diante do indeferimento
anterior da Justiça gratuita nos Embargos de no
1068343-64.2019.8.26.0002, e, para não correr o risco de ser julgado
extinto o processo, ela teve que pedir dinheiro ao Sr. Caio Maciel
Petelinkar para arcar com as custas processuais, já devidamente
juntadas nos autos.
3.
Requer, liminarmente, a concessão de Tutela Antecipada,
determinando a suspensão do feito até o julgamento final, bem
como que, ao final, seja dado provimento ao seu recurso.
4.
Recebi o recurso na forma de instrumento e ANTECIPEI
PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL, não para determinar a suspensão
total do feito até julgamento final do recurso, como pretendia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante, mas para suspender, tão somente, a ordem de
recolhimento das custas iniciais e demais correlatas, ao menos até o
julgamento do mérito do presente agravo por esta C. Turma
Julgadora.
5.
Ofício remetido ao conhecimento desta Relatoria noticiando
que houve a extinção dos autos de origem, sem julgamento do
mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
6.
Tendo em vista a temática trazida no presente agravo (justiça
gratuita), determinei a continuidade do processamento do recurso,
sendo apresentada contraminuta pelo agravado às fls. 82/98, junto a
documentação de fls. 99 e seguintes.
FUNDAMENTAÇÃO.
7.
O recurso não merece provimento.
8.
A Constituição Federal assegura em seu artigo 5o, inciso LXXIV,
assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que
comprovarem insuficiência de recursos.
9.
Já o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
No caso sob exame, em consonância ao recente
entendimento lançado por esta C. Turma Julgadora sobre o tema,
nos autos do Agravo de Instrumento 2061032-74.2020.8.26.00001, e, em
que pese aos argumentos repisados pela agravante, a presunção de
veracidade de sua declaração cai por terra, pois não há sinais de
hipossuficiência financeira capaz de autorização da benesse, quer
pela simples análise da declaração de rendimentos acostada aos
autos, como bem destacou o d. magistrado a quo, quer pelos
diversos outros apontamentos trazidos pelo agravado em resposta ao
presente recurso, os quais dão conta de aparente omissão probatória
maliciosa por parte da agravante (aqui leia-se: possível recebimento
de valores a ela destinados por terceiros e o fato de ser empresária).
11.
Nesses moldes, forçoso concluir que a agravante não
comprovou satisfatoriamente ter despesas que a impeçam de arcar
com eventuais custas, despesas processuais e ônus de sucumbência
atinentes aos autos de origem.
12.
Por fim, dou por prequestionados os dispositivos invocados e,
tendo sido devidamente motivado o entendimento esposado por
esta Egrégia 2a Câmara de Direito Privado, eventual acesso às vias
especial ou extraordinária não restará prejudicado.
1 Agravo interposto em face de decisão interlocutória aviada nos autos dos
embargos à execução Processo de no 1068343-64.2019.8.26.0002 em função dos
quais, inclusive, houve a extinção do feito que originou o presente incidente
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.
Pelo meu voto, então, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida
a r. decisão recorrida por seus próprios e bem lançados fundamentos.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
Relator